Tribunal: TJDFT
Processo: 0731197-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731197-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WELSON JOSE VALENTE D E C I S Ã O Haja vista o pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas perante este Tribunal sob o número 0720138-77.2020.8.07.0000 ter sido admitido, com determinação de “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”, suspenda-se a tramitação destes autos até o julgamento do referido IRDR. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora